Tribunal: TJSP
Processo: 1060968-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C DANOS MORAIS. PROMESSA DE ENTREGA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. O material publicitário da requerida Uniesp efetivamente prometia, como "benefício exclusivo", dentre outros, a entrega, para os "calouros

Ementa:

CIVIL. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C DANOS MORAIS. PROMESSA DE ENTREGA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. O material publicitário da requerida Uniesp efetivamente prometia, como "benefício exclusivo", dentre outros, a entrega, para os "calouros do Novo FIES", de um Netbook ou um Tablet. A cláusula 2.5 do contrato juntado aos autos pela própria requerida confirma a promessa, e, ao contrário do que afirmou a requerida, não há qualquer exigência, ao aluno, de que este realizasse qualquer tipo de requerimento quanto à entrega do equipamento. Dessa maneira, cabia à requerida, e não à autora, comprovar que se desincumbiu do ônus assumido contratualmente, demonstrando ou que a autora recebeu o equipamento ou que não fazia jus ao seu recebimento em razão de eventual descumprimento contratual.
2. A situação experimentada pela autora ultrapassa o mero dissabor em razão da evidente frustração vivenciada pela autora. A propaganda realizada pela requerida, de entrega de um equipamento "tablete" ou "netbook" aos alunos possui o condão de influenciar a decisão na escolha da instituição, e o descumprimento de tal promessa gera patente dano moral.
3. Recurso provido, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, arbitrando-se indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063724
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060968-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUCELIA
ALVES AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060968-09.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1060968-09.2019.8.26.0100 – Digital
Apelante: JUCELIA ALVES AMARAL (Justiça Gratuita)
Apelada: UNIESP S/A
Comarca: CAPITAL FORO CENTRAL CÍVEL 2a VARA CÍVEL
Magistrado: Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
V O T O No 48162
CIVIL. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE DAR C/C DANOS MORAIS. PROMESSA DE
ENTREGA
DE
EQUIPAMENTO
ELETRÔNICO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
QUITAÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
OCORRÊNCIA.
SITUAÇÃO
QUE
EXTRAPOLA
O
MERO
DISSABOR.
SENTENÇA
REFORMADA.
1. O material publicitário da requerida Uniesp efetivamente
prometia, como “benefício exclusivo”, dentre outros, a entrega,
para os “calouros do Novo FIES”, de um Netbook ou um Tablet. A
cláusula 2.5 do contrato juntado aos autos pela própria requerida
confirma a promessa, e, ao contrário do que afirmou a requerida,
não há qualquer exigência, ao aluno, de que este realizasse
qualquer tipo de requerimento quanto à entrega do equipamento.
Dessa maneira, cabia à requerida, e não à autora, comprovar que
se desincumbiu do ônus assumido contratualmente, demonstrando
ou que a autora recebeu o equipamento ou que não fazia jus ao seu
recebimento em razão de eventual descumprimento contratual.
2. A situação experimentada pela autora ultrapassa o mero
dissabor em razão da evidente frustração vivenciada pela autora. A
propaganda realizada pela requerida, de entrega de um
equipamento “tablete” ou “netbook” aos alunos possui o condão
de influenciar a decisão na escolha da instituição, e o
descumprimento de tal promessa gera patente dano moral.
3. Recurso provido, para reformar a sentença e julgar procedente a
ação, arbitrando-se indenização por danos morais no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
1. Trata-se de ação de dar coisa incerta c/c perdas e danos
e indenizatória por danos morais promovida por JUCELIA ALVES AMARAL em
face de UNIESP S/A, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 133/135, cujo
relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060968-09.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Inconformada, recorre a autora (fls. 137/146). Sustenta que
a obrigação assumida pela requerida, de entregar o notebook aos alunos,
decorria da mera participação ao FIES, e que, portanto, faz jus ao recebimento do
equipamento. Alega que a não entrega do equipamento violou seu patrimônio
imaterial, ensejando, assim, o dever de indenizar os danos morais.
O recurso foi recebido com contrarrazões (fls. 149/158).
É o relatório.
2. Verifica-se dos autos que a autora, ora apelante,
ingressou com a presente ação alegando que a requerida descumpriu obrigação
assumida contratualmente de entregar-lhe um aparelho de notebook por ocasião
de sua adesão ao programa “A Uniesp paga!”.
A ação foi julgada improcedente por considerar o il.
Magistrado a quo que a autora não comprovou suas alegações.
Contudo, vê-se dos documentos acostados aos autos que o
material publicitário da requerida efetivamente prometia, como “benefício
exclusivo”, dentre outros, a entrega, para os “calouros do Novo FIES”, de um
Netbook (fls. 24 e 26). A cláusula 2.5 do contrato juntado aos autos pela própria
requerida (fls. 97) confirma a promessa, e, ao contrário do que afirmou a
requerida, não há qualquer exigência, ao aluno, de que este realizasse qualquer
tipo de requerimento quanto à entrega do equipamento. Pelo contrário, a cláusula
prevê, como obrigação da apelada, “oferecer aos alunos efetivamente
contratados no FIES os benefícios instituídos em Portarias, tais como a doação
com encargo de um Netbook ou Tablet, no prazo de até 12 meses da efetivação
do contrato FIES”.
Dessa maneira, cabia à requerida, e não à autora,
comprovar que se desincumbiu do ônus assumido contratualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060968-09.2019.8.26.0100 -Voto no
4
demonstrando ou que a autora recebeu o equipamento ou que não fazia jus ao
seu recebimento em razão de eventual descumprimento contratual.
Exigir o contrário seria obrigar a autora consumidora, diga-
se de passagem à realização de prova de fato negativo.
A alegação de que a autora não faria mais jus ao aparelho
por já estar formada não merece, igualmente, acolhida, pois se a requerida tinha
o prazo de até 12 meses para entregar o equipamento ao calouro, não faz
sentido o argumento de que tal equipamento somente serviria ao aluno em seu
primeiro ano do curso. Ademais, a cláusula contratual que prevê o fornecimento
do aparelho não apenas não faz essa distinção como demonstra que a requerida
permaneceu em mora com a autora durante muito tempo, vez que se
comprometeu a entregar o equipamento prometido em até 12 meses da
assinatura do contrato.
Quanto aos danos morais, reputo que a situação
experimentada pela autora ultrapassa o mero dissabor em razão da evidente
frustração vivenciada pela autora. A propaganda realizada pela requerida, de
entrega de um equipamento “tablete” ou “netbook” aos alunos possui o condão de
influenciar a decisão na escolha da instituição, e o descumprimento de tal
promessa gera patente dano moral. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OBRIGAÇÃO
DE FAZER - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Comprovada a
celebração de contrato de prestação de serviços educacionais -
Veiculação de publicidade (pela Requerida Uniesp) que prevê o
pagamento do financiamento estudantil do aluno (celebrado entre
Autora e Requerido Banco do Brasil) caso preenchidos
determinados requisitos - Autora não preencheu requisito
necessário para o recebimento do benefício ("obter excelência no
rendimento escolar, ou seja, nota mínima 7,0 em todas as matérias
cursadas") - Não caracterizado o dever de indenizar - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA - Comprovado que a Autora obteve
rendimento acadêmico satisfatório (dentre as sessenta disciplinas
cursadas, obteve aprovação em todas, e nota inferior a sete em
apenas duas) - Inexiste prova de que o termo "excelência no
rendimento escolar" corresponde à obtenção "de nota mínima 7,0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060968-09.2019.8.26.0100 -Voto no
5
em todas as matérias cursadas" (ônus que incumbia à Requerida
Uniesp) - Preenchidos os requisitos para o recebimento daquele
benefício - Cabível a condenação da Requerida Uniesp ao
cumprimento da obrigação de realizar o pagamento do
financiamento estudantil da Autora ("FIES") - Inscrição do nome
da Autora no registro de inadimplência decorrente do não
pagamento das parcelas do contrato de financiamento estudantil -
Caracterizada a responsabilidade da Requerida Uniesp pelo
registro de inadimplência (que deveria adimplir o débito do
contrato) - Autora cumpriu os requisitos descritos no contrato, o
que torna cabível a condenação à obrigação de fazer de entrega do
"Tablet ou Netbook" (conforme estipulado na cláusula 2.5 da
avença) - Autora efetuou o pagamento de parcela referente ao
contrato de financiamento que era de responsabilidade da
Requerida (no valor de R$ 409,76) Devida a restituição do valor
à Autora - RECURSO DA AUTORA PROVIDO, PARA
CONDENAR A REQUERIDA UNIESP AO CUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO DE REALIZAR O PAGAMENTO DO
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ("FIES") CELEBRADO
ENTRE A AUTORA E O REQUERIDO BANCO DO BRASIL, À
OBRIGAÇÃO DE FAZER DE "ENTREGA DE UM TABLET OU
NETBOOK" (EM 10 DIAS, SOB PENA DE PERDAS E
DANOS), AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS (VALOR DE R$ 5.000,00), E À RESTITUIÇÃO DO
VALOR DE R$ 409,76.1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Instituição de ensino Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização FIES Programa
"UNIESP paga" Cumprimento das obrigações contratuais pela
aluna Pretensão de oferecimento ou custeio de curso de idiomas,
pós-graduação e intercâmbio Ausente previsão contratual de que
seriam custeados pela instituição de ensino Relação de consumo
Ausência de verossimilhança das alegações do consumidor
Sem evidência de que a aluna tenha pretendido ingressar em
algum dos cursos, sem obter êxito Ônus do autor Aplicação do
art. 333, I, do Código de Processo Civil Obrigação de fazer
afastada Demora exagerada e injustificada na entrega de diploma
Danos morais Expectativa frustrada Presentes os requisitos
Valor adequado da indenização para reparar os danos morais
mantido

Sentença
parcialmente
reformada.
Apelação
parcialmente provida.2
OBRIGAÇÃO DE FAZER e RESPONSABILIDADE CIVIL
Prestação de serviços educacionais Programa "Uniesp paga"
Propaganda enganosa Ocorrência Ilícita imposição posterior de
requisitos contratuais que frustram a aquisição, pelos alunos, dos
benefícios aos quais a entidade de ensino se comprometeu a
cumprir Exegese dos arts. 30, 37, §1o, e 51, IV, do Código de
Defesa do Consumidor Condenação da entidade de ensino ao
1 TJSP, ApCiv 1027492-36.2017.8.26.0007, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Flavio Abramovici, j. 20/05/2019.
2 TJSP, ApCiv 1008938-52.2019.8.26.0114, 33a Câm. Dir. Privado, rel. Sá Moreira, j. 17/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060968-09.2019.8.26.0100 -Voto no
6
pagamento do financiamento contratado pela autora, além da
entrega do "tablet" ou "netbook", indeferidos os pedidos relativos
a cursos complementares Dano moral Ocorrência Dano "in re
ipsa"
Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, corrigida
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde o arbitramento
e acrescida de juros moratório de 1% ao mês contados da citação
Reforma da sentença de improcedência da ação Redistribuição
dos ônus sucumbenciais entre os litigantes - Recurso parcialmente
provido.3
Assim, é o caso de se reformar a r. sentença para se julgar
a ação procedente, determinando-se à requerida que entregue a autora, no prazo
de 10 (dez) dias, o equipamento prometido na cláusula 2.5 do documento de fls.
96/98 (tablete ou netbook), sob pena de perdas e danos, bem como de se
arbitrar, por equidade, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de
juros moratórios a partir da citação.
Por fim, reverte-se o ônus sucumbencial para condenar a
requerida a arcar com as custas do processos e honorários advocatícios do
patrono da autora, que ficam majorados para R$ 3.000,00 (três mil reais), já
observado o disposto no art. 85, § 11, do CPC.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
3 TJSP, ApCiv 1002101-57.2018.8.26.0100, 20a Câm. Dir. Privado, rel. Álvaro Torres Júnior, j. 19/09/2019.